Tribunal: TJDFT
Processo: 0748823-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE ELEVADA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, em razão da grande quantidade de droga apreendida, quase oito quilos de maconha, além da quantia em espécie encontrada com ele e os demais envolvidos, o que revela ousadia e destemor, a exigir maior rigor da justiça.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o processo está tendo andamento normal, o paciente está preso há pouco mais de um mês e sequer se passou o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.